Tribunal: TJBA
Processo: 0008977-10.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008977-10.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Daniele Felix de Jesus Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Secretário de Planejamento Tecnologia e Gestão do Município de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTANTE EM ACÓRDÃO. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM EM 30/07/2019. NOMEAÇÃO QUE SÓ OCORREU EM 05/03/2021. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM POR LAPSO FLAGRANTEMENTE EXCESSIVO. AS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO CONFIGURAM JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO NO PRESENTE CASO, POIS MESMO ANTES DO INÍCIO DA CRISE PANDÊMICA A MUNICIPALIDADE JÁ ESTAVA EM MORA SUPERIOR A 50 DIAS ÚTEIS. O CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO É CAUSA PARA A REDUÇÃO DA MULTA E NÃO PARA SUA EXCLUSÃO. VALOR ACUMULADO QUE DEVE SER REDUZIDO TAMBÉM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES DO MONTANTE HISTÓRICO DE R$50.000,00 PARA R$25.000,00. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. 1. Cuida-se de impugnação oposta pelo Município de Salvador contra execução de multa cominatória decorrente do descumprimento de acórdão que determinou a nomeação da impetrante a cargo público. 2. Rejeita-se a preliminar de iliquidez do título judicial, pois os parâmetros para apuração do valor devido estão devidamente fixados na decisão de ID 14186660 que fixou a multa diária, não se detectando, portanto, o caráter de generalidade. 3. A análise dos autos revela que o Poder Público fora regularmente intimado para dar cumprimento a ordem em 30/07/2019 e embora tenha convocado a impetrante para apresentação dos documentos em tempo hábil, a efetiva nomeação só ocorreu em 05/03/2021, quase dois anos depois. 4. As alegações de complexidade do procedimento e assoberbamento do órgão administrativo se revelam frágeis para justificar o atraso, pois não é minimamente razoável que se leve quase dois anos para cumprir uma ordem judicial de nomeação para cargo público. 5. As contingências impostas pela emergência de saúde pública, in casu, também não são aptas a configurar justa causa para o retardo no cumprimento da ordem judicial, pois, mesmo antes do início da crise a municipalidade já estava em mora superior a 50 dias. 6. O cumprimento parcial da obrigação, embora não seja causa para exclusão das astreintes, autorizam a sua redução, o que também se impõe tendo em vista que o valor inicialmente fixado não guarda proporcionalidade com a obrigação de fazer correlacionada. 7. Afastada a preliminar, e, no mérito, parcialmente acolhida a impugnação do Município de Salvador apenas para reduzir o montante devido a título de astreintes para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0008977-10.2016.8.05.0000, em que figura como Impetrante/Exequente Daniele Felix de Jesus e como Impetrado/Executado Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora